Tribunal: TJES
Processo: 5006728-61.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido; Seguro; Perdas e Danos; Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006728-61.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO TAMARA ALVES
RECORRIDO: STAR ASSISTANCE COMERCIO E SERVICOS CONSTRUTIVOS LTDA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO
Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO RESIDENCIAL. EXCLUSÃO CONTRATUAL DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CIENTIFICAÇÃO E ANUÊNCIA DO AUTOR. VIOLAÇÃO AOS ART. 46 E 54, § 4º DO CDC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o autor alega, em síntese, ter firmado contrato de seguro residencial que abrange cobertura de reparo de aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos. Relata que sua TV apresentou problemas e foi retirada por assistência técnica indicada pela seguradora. Aduz que diante da ausência de reparos após decorridos 30 dias da entrega do produto, entrou em contato para reclamar. Afirma que foi informado que a seguradora arcaria apenas com a mão-de-obra, e foi instruído a adquirir as peças. Requer indenização por danos morais e materiais, para além do ressarcimento, em dobro, do valor do prêmio pago pelo seguro.
2. O juízo de origem negou provimento aos pedidos autorais, razão pela qual o autor interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. Em contrarrazões, a requerida pleiteia por sua manutenção.
3. Entendo que a sentença proferida comporta reformas. Em que pese a tese defendida pela parte requerida, tem-se que a seguradora não logrou êxito em comprovar ciência e anuência do autor com a exclusão da cobertura relativa às peças necessárias para o reparo do aparelho que apresentou problemas. Na apólice de seguro, juntada sob id. 11269240, há previsão expressa de cobertura para conserto de eletrodomésticos e eletroeletrônicos. Assim, o requerente tinha fundadas razões para crer que o seguro contratado lhe garantiria direito ao conserto dos bens, incluindo o fornecimento das peças, pois nunca lhe foi dada ciência de cláusula contratual que previa o contrário.
4. As cláusulas evocadas pela requerida para recusar o pagamento de indenização ao autor estão insertas nas Condições Gerais do Segurado de id. 11269260, documento este que sequer é datado, nem possui a assinatura do autor. Assim, por implicarem em limitação do direito do requerente, referidas cláusulas não possuem eficácia contra o consumidor, pois não foi garantida ao autor a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo. É o que dispõem os art. 46 e art. 54, § 4º do CDC.
5. Assim, tenho por ilícita a recusa da requerida em proceder o conserto da televisão, fazendo jus o autor à reparação material equivalente ao preço do produto. Os danos morais também estão presentes e relacionam-se ao longo período em que o autor permaneceu privado do uso do bem para, por fim, receber recusa indevida de conserto. Ademais, constata-se que houve grave perda de tempo nas tentativas extrajudiciais de solução do problema, que restaram todas frustradas, impondo ao consumidor a necessidade de contratação de advogado para ajuizamento da ação.
6. Acerca do quantum a título de danos morais, vê-se que o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, assim como ao grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato. Ademais, o valor está em consonância com casos semelhantes julgados pelo presente colegiado.
7. Não procede, porém, o pleito de restituição do valor pago pelo prêmio do seguro, tendo em vista que incompatível com os demais requerimentos formulados e ora julgados procedentes. Ora, determinar o cumprimento do contrato do seguro e liberar o autor do pagamento do prêmio configuraria seu enriquecimento ilícito, em detrimento de prejuízo à requerida, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
8. Da conclusão.
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença, e julgar procedentes os pedidos autorais, condenando o requerido no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária e juros de mora a partir do presente julgamento, exclusivamente através da taxa SELIC. Condeno o requerido também no pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$4.999,00 (quatro mil, novecentos e noventa e nove reais), com correção monetária a partir do prejuízo (data em que o seguro foi acionado) e juros de mora a contar da citação.
9. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da reforma da sentença.

Raphael Ribeiro Sanches
JUIZ LEIGO
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)